Tribunal: TJSP
Processo: 0037216-57.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento de título executivo judicial – Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação da exequente.

Efetuado o depósito dos valores devidos, manifestou-se a exequente no sentido de que não houve quitação do débito - Manifestação às fls. 275, pleiteando o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento de título executivo judicial – Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação da exequente.

Efetuado o depósito dos valores devidos, manifestou-se a exequente no sentido de que não houve quitação do débito - Manifestação às fls. 275, pleiteando o pagamento das diferenças, não cumpriu o disposto no artigo 524 do CPC - Nos itens 1 e 2 da referida manifestação, o exequente faz menção a valor singelo e a valor atualizado sem especificação se se trata de juros remuneratórios, moratórios, compensatórios ou correção monetária. Assim sendo, diante da não observância dos requisitos estabelecidos em lei acima salientados, transcorrido o prazo para manifestarse em termos de quitação, houve a preclusão consumativa, de modo que se há reputar honrada a obrigação.

Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, mantida - Recurso de apelação da exequente, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037216-57.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALDIRENE
LUCIANE RODRIGUES ERENO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
2/11
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0037216-57.2008.8.26.0602
Apelante: VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO
Apelado: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto no 19022
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
EXEQUENTE
-
Cumprimento de título executivo judicial – Sentença que
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil – Recurso de
apelação da exequente.
Efetuado o depósito dos valores devidos, manifestou-se a
exequente no sentido de que não houve quitação do débito -
Manifestação às fls. 275, pleiteando o pagamento das diferenças,
não cumpriu o disposto no artigo 524 do CPC - Nos itens 1 e 2 da
referida manifestação, o exequente faz menção a valor singelo e a
valor atualizado sem especificação se se trata de juros
remuneratórios,
moratórios,
compensatórios
ou
correção
monetária. Assim sendo, diante da não observância dos requisitos
estabelecidos em lei acima salientados, transcorrido o prazo para
manifestarse em termos de quitação, houve a preclusão
consumativa, de modo que se há reputar honrada a obrigação.
Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com
fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil,
mantida - Recurso de apelação da exequente, improvido.
Trata-se de cumprimento de título executivo judicial
promovida pela VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO contra o MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP.
A r. sentença às fls. 287/288, assim decidiu: "Efetuado o
depósito dos valores devidos, manifesta-se o exequente no sentido de que não houve
quitação do débito. Ocorre que, a manifestação de fl. 275, pleiteando o pagamento das
diferenças, não cumpriu o disposto no artigo 524 do CPC: "Art. 524. O requerimento
previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
3/11
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente
e do executado, observado o disposto no art.
319,
§§
1o
a
3ohttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.ht m; II - o índice
de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o
termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais
descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora,
sempre que possível." Nos itens 1 e 2 da referida manifestação, o exequente faz menção
a valor singelo e a valor atualizado sem especificação se se trata de juros
remuneratórios, moratórios, compensatórios ou correção monetária. Assim sendo, diante
da não observância dos requisitos estabelecidos em lei acima salientados, transcorrido o
prazo para manifestarse em termos de quitação, houve a preclusão consumativa, de
modo que se há reputar honrada a obrigação. Posto isso e por tudo o mais que nos
autos consta, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fundamento no art.
924, inc. II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, procedidas as
anotações e comunicações, arquivem-se estes autos. P.R.I. Sorocaba, 01 de fevereiro
de 2019.".
Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação às
fls. 300/303, requerendo, em suma, seja dado provimento ao apelo, para reformar a r.
sentença recorrida.
Contrarrazões (fls. 310/312).
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação da exequente não comporta
provimento.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 287/288, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
4/11
Trata-se de cumprimento de sentença.
"Efetuado o depósito dos valores devidos, manifesta-se o
exequente no sentido de que não houve quitação do débito.
Ocorre que, a manifestação de fl. 275, pleiteando o
pagamento das diferenças, não cumpriu o disposto no artigo
524 do CPC: "Art. 524. O requerimento previsto no art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do
executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a
3ohttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/l
ei/L13105.ht m; II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo
inicial e o termo final dos juros e da correção monetária
utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se
for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos
obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis
de penhora, sempre que possível." Nos itens 1 e 2 da
referida manifestação, o exequente faz menção a valor
singelo e a valor atualizado sem especificação se se trata de
juros remuneratórios, moratórios, compensatórios ou correção monetária. Assim sendo, diante da não
observância dos requisitos estabelecidos em lei acima
salientados, transcorrido o prazo para manifestarse em
termos de quitação, houve a preclusão consumativa, de
modo que se há reputar honrada a obrigação. Posto isso e
por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o
cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc.
II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado,
procedidas as anotações e comunicações, arquivem-se
estes autos. P.R.I. Sorocaba, 01 de fevereiro de 2019.".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
5/11
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Diante disso, este Relator adota "in totum" a r. sentença
monocrática, vez que a confirmação pelos próprios fundamentos da r. decisão
recorrida está autorizada pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença recorrida bem
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o principio
constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
Não há qualquer óbice na manutenção da sentença
recorrida por seus próprios fundamentos, desde que, como no caso presente, ela esteja
corretamente fundamentada e não exija reparos ou correções. Neste sentido o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. INSPIRAÇÃO. DECISÃO. ANTERIOR.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO.
1. A Corte a quo manifestou-se pela confirmação integral da
sentença
monocrática,
ratificando
todos
os
seus
fundamentos, de modo que restou absorvido pelo aresto o
fundamento de que a anterioridade deve ser observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
6/11
partir da Medida Provisória 368/93.
2. Não se configura desprovido de fundamentação,
tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos
adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do
acórdão. Precedentes.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp
641.963-ES,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
8/11/2005, DJ 21/11/2005);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do
CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente,
atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da
questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
(REsp 662.272-RS,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, j. 4/9/2007, DJ 27/9/2007).
Em suma, exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC
994.09.379126-0), assim, como pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando
reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
7/11
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum“. (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma , Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
Acerca da aplicação do Tema no 252, do RITJSP, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Município
de
Votorantim.
Prestação de serviço de coleta de entulho e limpeza de
praças e jardins, sem prévia licitação. Contratação ilegal que
não exime a Administração de sua contraprestação, sob
pena de enriquecimento ilícito. Todavia, o autor não logrou
comprovar que os serviços foram efetivamente prestados,
nos meses de outubro e novembro de 2012. Sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252, do
RITJSP.
Recurso
improvido."
(Apelação
no
1002026-46.2016.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. PAULO GALIZIA, j. em 26/3/2018). Grifos
nossos;
"Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c
reintegração ao cargo Ocupante de cargo em comissão
exonerado durante o exercício de mandato sindical
Ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da medida não
configurada Estabilidade que não alcança servidor
ocupante de cargo em comissão Precedentes Sentença
de improcedência da ação Desprovimento do recurso,
para manter a r. decisão recorrida, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte." (TJSP; Apelação
Cível
0021984-95.2011.8.26.0053;
Relator:
OSVALDO
MAGALHÃES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019). Grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
8/11
No mais, ressalta-se, por oportuno, que o CPC/15 passou a
vigorar em 18 de março de 2016 e, a r. sentença do juízo "a quo" foi prolatada em 1o de
fevereiro de 2019 (fls. 287/288).
No mais, o Enunciado administrativo número 7 do E. STJ,
estabelece: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, parágrafo 11, do novo CPC".
Para tanto, destaca-se, o artigo 85, parágrafo 11, do CPC,
"in verbis": "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.".
Entretanto, no caso em tela a r. sentença recorrida deixou
de fixar ônus de sucumbência.
Questão importante diz respeito à hipótese de não terem
sido fixados honorários advocatícios na decisão recorrida.
Se isso não acontecer, não há que se falar em fixação de
honorários em sede recursal, pois o § 11 do art. 85 trata da majoração de honorários e
não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.
Ou seja, só é possível majorar algo que já existe.
Portanto, se não existem honorários fixados na decisão
recorrida, em sede recursal não faz o menor sentido falar em majorar.
Por analogia, este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
9/11
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO
NO JULGADO – HONORÁRIOS FASE RECURSAL -
Honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 11 do
NCPC, deverão sofrer majoração na fase recursal, o que
não se verificou no caso em estudo. Sentença que não fixou
honorários de sucumbência, ante a ausência de causalidade
no caso – V. Acórdão não deve fixar ônus de sucumbência
recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1004626-44.2016.8.26.0597;
Relatora:
MARIA
LÚCIA
PIZZOTTI; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018);
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Extinção
com
fundamento na satisfação da obrigação. Inocorrência.
Satisfação que se referiu apenas ao pagamento da multa
cominatória arbitrada para o descumprimento da obrigação
de fazer, consistente em dar baixa na restrição financeira
que pende sobre o veículo. Subsistência da intenção de
gravame. Hipótese que justifica a expedição de ofício ao
DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Sentença que não fixou honorários
advocatícios. Descabida a majoração com fundamento no
art. 85, §11, do CPC. Recurso parcialmente provido." (TJSP;
Apelação
Cível
0015801-49.2010.8.26.0278;
Relator:
MILTON CARVALHO; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro:
18/12/2017).
Ainda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça buscou
uniformizar a interpretação do § 11 do art. 85 do CPC por meio do julgado assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
10/11
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso." (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
Em outras palavras, deve haver "condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que foi interposto o recurso" para se aplicar o §
11 do art. 85 do CPC.
Assim, o art. 85, § 11, do CPC, somente pode ser invocado
para majorar honorários advocatícios em sede recursal se eles foram arbitrados na
origem.
Portanto, no presente caso, incabível sua majoração,
havendo somente a fixação.
Por fim, a r. sentença às fls. 287/288 proferida pelo
eminente magistrado doutor Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, merece
prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0037216-57.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 19022 - ARG
11/11
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação da exequente, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Em
razão da sucumbência, condeno a exequente/apelante, no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um
mil reais), equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, observando-se que
a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 20).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator